Tribunal: TJDFT
Processo: 0710002-19.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ação De Cobrança. Taxas Condominiais. Ônus Sucumbencial. Sucumbência Mínima. Contradição. Inexistente. Prequestionamento. Recurso Rejeitado.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir contradição e prequestionar a matéria do acórdão que negou provimento à apelação da embargante, mantendo a condenação ao pagamento das taxas condominiais inadimplidas e reconhecendo a sucumbência mínima do autor, com atribuição integral dos ônus sucumbenciais à ré.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão ao afastar a sucumbência recíproca diante da redução da multa moratória e da fixação dos honorários advocatícios em percentual inferior ao pleiteado na inicial.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à mera manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à distribuição dos ônus sucumbenciais, concluindo que o acolhimento da tese defensiva ocorreu apenas em ponto acessório, restrito ao redimensionamento da multa moratória, permanecendo íntegra a condenação principal ao pagamento das cotas condominiais vencidas e vincendas.
5. A redução de encargo acessório ou a fixação de honorários dentro dos parâmetros legais do art. 85, § 2o, do CPC não descaracteriza a sucumbência mínima da parte vencedora, quando preservado o núcleo da condenação.
6. A pretensão de reconhecimento de sucumbência recíproca configura mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso rejeitado.
Tese de julgamento: "A redução de encargo acessório da condenação, desacompanhada de modificação substancial do resultado prático da demanda, não afasta a caracterização da sucumbência mínima da parte vencedora."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, parágrafo único, 1.022 e 1.025.